Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO OBJETO. GUARDA COMPARTILHADA. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que apreciou apelação em ação de obrigação de fazer ajuizada por genitor contra instituição de ensino, na qual se discutiu a recusa inicial de entrega de documentos escolares de menor, em contexto de guarda compartilhada.
2. O acórdão embargado extinguiu o processo por perda superveniente do interesse processual e inverteu o ônus sucumbencial em favor da ré. O embargante sustenta existência de omissão e contradição, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a condenação da ré ao pagamento de honorários.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao supostamente deixar de analisar a relevância do fato de os documentos terem sido entregues após a tutela de urgência; e (ii) averiguar se há contradição entre as conclusões do julgamento e o conjunto probatório, especialmente quanto à aplicação do princípio da causalidade e à imputação dos ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado todos os pontos necessários ao julgamento, incluindo a análise da recusa inicial da instituição de ensino, a aplicação do princípio da causalidade, o contexto de guarda compartilhada e a conduta prudencial da ré diante da ausência de anuência da genitora, responsável contratual.
5. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
6. Inexiste contradição, pois o acórdão é coerente ao reconhecer a perda superveniente do objeto e ao aplicar o art. 85, § 10, do CPC, atribuindo os honorários à parte que deu causa ao processo.
7. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.